Tribunal: TJDFT
Processo: 0741101-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741101-04.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: SHEYLA AUGUSTA PESSOA DA SILVA AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MOOVE AGRAVADO: INACIO RUBENS LIMA JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO MOOVE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710577-32.2021.8.07.0020, promovido pelo agravante em desfavor de INACIO RUBENS LIMA JUNIOR. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 169485575), o d. Magistrado de primeiro grau, antes de determinar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, designou audiência para esclarecer se houve ou não o cumprimento da obrigação de fazer, além de ordenar que a exequente traga aos autos CRI atualizado do empreendimento ou de unidade condominial, com a indicação do HABITE-SE ou junte CARTA DE HABITE-SE emitida pela administração distrital, de modo a possibilitar a requisição de eventuais projetos, plantas e demais documentos produzidos na construção do empreendimento. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega, em síntese, que as medidas determinadas pelo juízo importariam em violação da coisa julgada, porquanto a sentença objeto do cumprimento teria reconhecido que o autor não cumprira a obrigação de fazer deferida em tutela de urgência confirmada quando do julgamento do mérito da ação. Ao final, o agravante postula a concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do agravo instrumento. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que seja deferida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia a ser dirimida reside em analisar a possibilidade de conversão do cumprimento da obrigação de fazer em perdas e danos sem a realização das diligências determinadas pela decisão agravada. O atual Código de Processo Civil adotou o modelo cooperativo, expresso em seu artigo 6o, segundo o qual os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Sobre o tema, é a lição de Elpídio Donizete3: A doutrina brasileira importou do direito europeu o princípio da cooperação (ou da colaboração), segundo o qual o processo seria o produto da atividade cooperativa triangular (entre juiz e as partes). A moderna concepção processual exige um juiz ativo no centro da controvérsia e a participação ativa das partes, por meio da efetivação do caráter isonômico entre os sujeitos do processo. O dever de cooperação estaria voltado eminentemente para o magistrado, de modo a orientar sua atuação como agente colaborador do processo, inclusive como participante ativo do contraditório, não se limitando a mero fiscal de regras. Entretanto, não somente o juiz deve colaborar para a tutela efetiva, célere e adequada. Todos aqueles que atuam no processo (juiz, partes, oficial de justiça, advogados, Ministério Público etc.) têm o dever de colaborar para que a prestação jurisdicional seja concretizada da forma que prescreve a Carta de 1988. Nesse sentido, o art. 6o do CPC/2015 estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Ressalte-se, ainda, que o VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, fixou o seguinte enunciado: Enunciado 373. As partes devem cooperar entre si; devem atuar com ética e lealdade, agindo de modo a evitar a ocorrência de vícios que extingam o processo sem resolução do mérito e cumprindo com deveres mútuos de esclarecimento e transparência. Por conseguinte, o processo é fruto de uma atividade cooperativa entre as partes e o magistrado, exigindo-se de todos uma conduta ativa, pautada pela boa-fé objetiva, como determinado no artigo 5o do Código de Processo Civil, e marcada por uma atuação isonômica. A fim de dar efetividade à ideia de processo colaborativo, o mesmo Código estabelece, em seu artigo 77, os deveres das partes, dentre os quais se destacam expor os fatos em juízo conforme a verdade e cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. Registre-se, ainda que, o artigo 380, III, do mesmo diploma legal, igualmente estabelece o dever do terceiro de exibir coisa ou documento que esteja em seu poder. Dessa feita, a ideia de cooperação tem por objetivo a garantia de uma efetividade da justiça, com a lealdade e a boa-fé imperando nas relações processuais. No caso, na origem foi determinada a entrega em Juízo ou diretamente à parte autora do livro de atas do condomínio; a documentação referente aos projetos de engenharia da construção do Edifício Moove; os balancetes dos meses de março a julho de 2016 e fevereiro de 2017, além do projeto original para obra de acessibilidade, no prazo de 15 dias, a contar da intimação, sob pena de multa de R$ 200,00 por dia, limitado nesse primeiro momento a R$ 6.000,00 (seis mil reais) (ID 97040969 - página 6, dos autos de origem). Ocorre que o executado afirma ter entregado as chaves da Administração e de dois armários, que suspostamente continham a documentação referida na sentença, à pessoa de JISANE AYALA DE SOUZA BRITO (ID 132407531), fato negado pelo exequente. Nesse sentido, e considerando que o objetivo da ação era a obtenção dos documentos, mostra-se razoável a decisão agravada que determinou a realização de audiência a fim de ouvir JISANE AYALA DE SOUZA BRITO e esclarecer se houve ou não a entrega dos documentos e em que situação se encontravam. De mesma sorte, também se mostra viável a determinação do juízo de primeiro grau para que o exequente forneça dados do “habite-se” do imóvel, porquanto parte dos documentos podem ser obtidos por outro meio. A iniciativa do Juízo a quo, ao contrário do alegado pelo agravante, não ofende a coisa julgada, mas, sim concretiza o disposto no artigo 499 do Código de Processo Civil, que dispõe que (A) obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Logo, se o magistrado vislumbra que por outro meio pode ser obtida a documentação, é salutar sua conduta de tentar solucionar o litígio de maneira mais eficiente, mesmo que resulte em ação das partes, em homenagem ao princípio da cooperação. Dessa feita, não se mostra caracterizada a probabilidade do direito autoral. Por outro lado, também não se reputa demonstrado pelo agravante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação necessário para que se possa atribuir o efeito suspensivo ao recurso. Observa-se que a fundamentação do agravante, no aspecto, limita-se a apontar uma alegada violação à coisa julgada, o que, como já asseverado, não se verifica na hipótese. Ressalte-se, ainda, que os balancetes que o agravante pretende obter se referem aos anos de 2016 e 2017, ou seja, são documentos datados de mais de 5 anos, e não foi indicado acontecimento contemporâneo, a eles associados, que tenha criado a urgência, devendo-se concluir que o requisito risco de dano grave ou resultado útil ao processo não está presente. Por conseguinte, a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras comunicando o teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. 3 DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19a ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 42. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023 às 17:47:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora